Tribunal: STF
Processo: HC 255069
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no RHC 212.031/RJ, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), porque, em resumo: 



    praticou conjunção carnal, consistente em sexo vaginal, e atos libidinosos diversos da conjunção carnal com K.M.A.T., sua sobrinha, com 11 anos de idade à época dos fatos [...]. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, pela periculosidade do agente e possibilidade de reiteração delitiva.



    5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a gravidade concreta da prática criminosa e a periculosidade do acusado justificam a manutenção da prisão preventiva.



    6. A alegação de condições pessoais favoráveis e problemas de saúde não é suficiente para afastar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental improvido 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que “o paciente sofre de pressão alta e é diabético”, assim como apresenta “transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia”. Requer, assim, “a revogação da cautelar mais gravosa com ou sem aplicação das medidas alternativas à prisão” e, subsidiariamente, “a substituição da prisão cautelar provisória pela prisão domiciliar com fulcro no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, tendo em vista a grave doença crônica enfrentada pelo paciente”. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao agravante encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, pela periculosidade do agente e possibilidade de reiteração delitiva, em razão de que o agravante cometeu reprováveis atos que embasaram a sua segregação cautelar, circunstâncias que revelam a indispensabilidade da imposição da custódia provisória. 



    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão hostilizado: 



    "[...] Nesse sentido, a vítima declarou que, há aproximadamente 4 (quatro) meses, o réu tentou jogar o carro sobre ela, vítima, que passava na calçada. Tal fato, bem assim, foi confirmado pela mãe da vítima, segundo a qual, efetivamente, a filha, muito assustada, lhe confidenciou sobre o ocorrido. Some-se a isso o fato de que existem nos autos inúmeros "prints" de mensagens enviadas à vítima, com o nítido propósito de amedrontá-la, a ponto de, aliás, a vítima ter se portado, quando de sua inquirição, de forma visivelmente acuada. Portanto, é inequívoco que a liberdade do réu proporciona risco à integridade da vítima e de seus familiares. [...]" 



    Logo, está justificada a medida extrema, conforme a jurisprudência desta Corte, como forma de assegurar a integridade física e psíquica da vítima [...]. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai dos autos a periculosidade social do paciente, acusado da prática do crime de estupro de vulnerável cometido contra sua sobrinha, que, “de maneira audaciosa, vem ameaçando a vítima até os dias atuais”. 



    A gravidade concreta da conduta imputada, aliada ao fundado receio de que “o réu proporciona risco à integridade da vítima e de seus familiares”, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, não apenas para a garantia da ordem pública, mas também para a proteção da vítima e a regularidade da instrução criminal (HC 159309, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/08/2018; HC 142.369, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22/6/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 139.148 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/4/2017; HC 129.168, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16/12/2015; HC 134.396, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 22/6/2017; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17/5/2017; HC 140.215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27/4/2017).



    Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, consignou o STJ: 



    Outrossim, não merece prosperar o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, e, como registro, a fundamentação do Tribunal de origem: 



    "[...] O paciente que alega estado de saúde grave, mas não comprova impossibilidade de tratamento na unidade prisional em que se encontra. 



    Além disso, como bem ressaltou a ilustre Procuradora de Justiça, Celma P. D. De Carvalho Alves: “(...) Após análise das peças acostadas aos autos, conclui esta Procuradoria de Justiça no sentido de inexistir manifesto constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente writ. [...]" 



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    Observa-se que a defesa não logrou demonstrar, pelo que se depreende do ato impugnado, que o paciente não possa receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. Dessa forma, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente